Tribunal: TJMT
Processo: 1038318-15.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1038318-15.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GLEICE KELLY CANDIDA DE SOUZA - CPF: 025.946.131-85 (RECORRENTE), CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E SILVA CARVALHO - CPF: 827.229.001-49 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), HENRIQUE LUIZ FERREIRA TOMIYAMA - CPF: 064.386.721-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1038318-15.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1038318-15.2024.8.11.0001

Recorrente:
Gleice Kelly Candida de Souza.

Recorridos:
Localiza Rent A Car S.A. e Henrique Luiz Ferreira Tomiyama

EMENTA

­RECURSO INOMINADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – LEGITIMIDADE ATIVA NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO – DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito pleiteado incumbe à parte autora, não havendo prova suficiente para atestar a propriedade do veículo danificado no acidente de transito, outra não pode ser a solução senão a de reconhecer que lhe falta legitimidade para pleitear em juízo os danos materiais que postula.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1038318-15.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1038318-15.2024.8.11.0001

Recorrente:
Gleice Kelly Candida de Souza.

Recorridos:
Localiza Rent A Car S.A. e Henrique Luiz Ferreira Tomiyama

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Gleice Kelly Candida de Souza
.

Ação:
de Cobrança de Indenização por Danos Materiais de Acidente de Carro Cumulada com Danos Morais.

Origem:
8o

Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 240498164)
:
julgou improcedentes os pedidos iniciais, diante da ilegitimidade ativa da autora.

Recurso Cível Inominado
(Id. 240498166): defende a reforma da sentença, para que serem julgados procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões de
Localiza Rent A Car S.A

(Id. 240498173)
:
defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

Contrarrazões de Henrique Luiz Ferreira Tomiyama:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1038318-15.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1038318-15.2024.8.11.0001

Recorrente:
Gleice Kelly Candida de Souza.

Recorridos:
Localiza Rent A Car S.A. e Henrique Luiz Ferreira Tomiyama

VOTO

Eminentes Pares
;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Cuida-se de recurso interposto pela autora, diante da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por Gleice Kelly Candida de Souza em face da empresa Localiza Rent A Car S.A. e Henrique Luiz Ferreira Tomiyama, em razão de acidente de trânsito.

Da narrativa inicial a autora alega que é motorista de aplicativo (Uber) e em 18/07/2023, por volta das 18h30, transitava pela Avenida Dante Martins de Oliveira, quando ao parar no semáforo vermelho teve o seu carro Chevrolet Onix, placa QUZ0H42, abalroado pelo veículo VW Voyage, placa QCA2959, que por sua vez havia sido abalroado pelo veículo Hyundai HB20, placa SHT4183, conduzido pelo recorrido Henrique Luiz Ferreira Tomiyama e de propriedade da empresa Localiza Rent A Car S.A.

Afirma que enquanto aguardavam a chegada da polícia e do SAI - Serviço de Atendimento Imediato, o condutor do veículo causador do acidente evadiu-se do local. Sustenta que tentou por diversas vezes resolver a questão de forma amigável, contudo sem êxito.

Diante disso, ingressou com a presente demanda, a fim de ser reparada pelos danos morais e materiais no valor de R$ 3.370,00 (três mil, trezentos e setenta reais) conforme orçamentos juntados em Id. 240497680, Id. 240497681 e Id. 240497682.

Contudo, teve o pedido negado ante ilegitimidade ativa, tendo em vista que de acordo com o CRLV (Id. 240497669) a proprietária do veículo abalroado é Lilian Pereira Rodrigues, pessoa estranha à lide.

Da análise do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que a autora juntou como comprovação de propriedade uma procuração em Id. 240497672, por meio da qual aduz ter plenos poderes sob o veículo para desalienar junto ao Banco Votorantin S.A posteriormente vender/ou transferir o automóvel Onix, placa QUZ0H42.

Importante destacar que a propriedade dos veículos automotores se sujeita a regramento específico, devendo ser formalizada junto ao DETRAN por meio do Certificado de Registro de Veículo (CRV), conforme artigos 120 a 124 do CTB. Assim, sem outros elementos de convencimento, a mera posse do bem não gera a presunção de sua propriedade, não se aplicando o artigo 1.226 do Código Civil.

Neste sentido é o entendimento jurisprudencial em caso análogo ao ora analisado:

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ALEGAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO AO PROMOVIDO – JUNTADA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA AO PROMOVIDO COM PODERES PARA VENDA E TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO – COBRANÇA DE IMPOSTOS E MULTAS EM NOME DO PROMOVENTE - SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VENDA DO VEÍCULO AO PROMOVIDO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA PELO PROMOVENTE AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO –
PROCURAÇÃO OUTORGANDO PODERES PARA TRANSACIONAR O BEM NÃO COMPROVA A AQUISIÇÃO DO VEÍCULO PELO PROMOVIDO - AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO PROMOVENT
E – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.
Diante da ausência de comprovação da venda de veículo ao promovido, bem como diante da ausência de contrato de compra e venda que o vincule ao negócio e de comunicação acerca da suposta venda ao departamento de trânsito, a improcedência da pretensão se impõe.
Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-MT 10056092320188110037 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 27/05/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 31/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. VEÍCULO. TRADIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os embargos de terceiro são cabíveis para a defesa de bens ou direitos indevidamente atingidos por uma constrição judicial, manejados pelo proprietário ou possuidor, conforme inteligência do artigo 674 do Código de Processo Civil. 2.
Tratando-se de bens móveis, a transferência de propriedade ocorre com a tradição (art. 1.226, do Código Civil), sendo o registro do negócio jurídico nos órgãos de trânsito mera formalidade administrativa, não tendo o condão de fazer prova absoluta da propriedade do veículo automotor registrado. 3. Embora despicienda a comprovação da transferência de propriedade do veículo perante o DETRAN/GO, necessário que o embargante demonstre o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, CPC, encargo do qual não se desincumbiu
. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - Apelação (CPC): 02639621720188090083, Relator: Des(a). GERSON SANTANA CINTRA, Data de Julgamento: 09/03/2020, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 09/03/2020)

Ademais embora a autora afirme ser motorista por aplicativo e que usa o veículo como instrumento de trabalho, nota-se que sequer fez prova neste sentido,
pois não juntou ficha de cadastral da plataforma, assim como não apresentou comprovantes de pagamento do dano material alegado, deste modo não logro êxito em comprovar fatos constitutivos do direito pleiteado de acordo com o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Diante da ausência de prova de propriedade do veículo na época do acidente automobilístico ou compromisso de pagamento dos danos, outra não pode ser a solução senão a de reconhecer que lhe falta legitimidade para pleitear em juízo os danos materiais que postula.

Por essas razões, conheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024